Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002846-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Custas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE MODIFICOU A DECISÃO PARA CONDENAR A FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR AS DESPESAS DA PARTE VENCEDORA - ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
-

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que não se prestam os declaratórios para o rejulgamento da causa, como se pretende no caso, considerando que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.936.586/RS).

2. No caso, o Acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado em relação à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das custas processuais à parte vencedora (art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/1980), tendo em vista que tal obrigação decorre do fato objetivo da sucumbência no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independente de provocação expressa do autor, pois trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da própria lei processual civil, não implicando, portanto, em preclusão da matéria.

3. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício quanto à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do recurso, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, merece ele rejeição.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento das ora Embargadas
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

e
SICREDI UNIVALES MT
, modificando a decisão agravada proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.º 1019037-94.2017.8.11.0041, para fazer constar do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença o valor de ressarcimento das custas processuais devidas pelo Embargante (id. 171852192).

Em suas razões (id. 174416176), o Embargante alega, em síntese, que as Embargadas opuseram Embargos de Declaração na origem questionando tão somente os honorários advocatícios fixados na sentença, razão pela qual a matéria das custas processuais,
“
ainda que se trate de questão de ordem pública ou pedido implícito, se apresentado recurso da decisão omissa nesse sentido, sem que tenha sido suscitada a questão pela parte interessada, opera-se a preclusão consumativa para tanto, posto que não levantada na primeira oportunidade
”
, postulando sejam atribuídos efeitos infringentes aos declaratórios para afastar o Acórdão embargado e manter a decisão agravada que rejeitou a inclusão de custas no cálculo da sentença exequenda, tendo em vista a inexistência de condenação nesse sentido.

A parte Embargada impugnou o Recurso em id. 175575161, alegando, em síntese, que o ressarcimento o ressarcimento de despesas dispendidas pela parte vencedora é direito previsto no CPC
“e, mesmo que não referido expressamente em sentença ou acórdão, decorre logicamente da procedência do pedido ou pedidos formulados pelo autor da ação
”
, postulando pelo não conhecimento dos declaratórios, por não se tratar de meio adequado para rediscussão de matéria fática ou de direito, ou, caso conhecidos, no mérito sejam eles desprovidos.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

O Recurso é tempestivo (id. 174379178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Embargante pretende sejam atribuídos efeitos infringentes aos declaratórios para afastar o Acórdão embargado e manter a decisão agravada que rejeitou a inclusão de custas no cálculo da sentença exequenda, alegando a inexistência de condenação nesse sentido e a preclusão consumativa da matéria.

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão a ser sanada. Se não, vejamos.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEIXOU DE MENCIONAR CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA NA ORIGEM - OBRIGAÇÃO LEGAL - ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - CÁLCULO QUE INCLUI O VALOR DAS CUSTAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTENCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. 1. Ainda que isenta do pagamento de custas iniciais, a Fazenda Pública não pode ser eximida da condenação sucumbência, na qual se incluem custas e honorários. 2. Ausente menção expressa na sentença condenatória, não há falar-se em preclusão, nem em “refomatio in pejus”, acaso postulada pelo interessado a inclusão do ressarcimento de custas em sede de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, além de decorrência legal, conforme previsto no art. 39, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido
.”
(id. 171852192)

É importante destacar que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso destes autos, contudo, constado das razões dos declaratórios que o
ESTADO

se limitou a repetir os argumentos trazidos nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, do que se depreende que sua insurgência na verdade se traduz em pretensão de
rejulgamento da lide
, para cuja finalidade não se presta essa espécie recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 2. Se a
parte recorrente insiste na mesma tese, repisando as mesmas razões já apresentadas em recurso anterior
, não há como vislumbrar nulidade na repetição, em agravo interno, dos mesmos fundamentos apresentados na decisão monocrática agravada. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.936.586/RS, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/4/2022, DJe 25/4/2022) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023) (g.n.)

É que, no caso versando, toda a matéria questionada foi debatida no Acórdão embargado, tendo sido pontuados os elementos que lastrearam o convencimento exarado pelo Colegiado na reforma da decisão agravada, a partir do que se chegou à seguinte conclusão, quanto à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao ressarcimento das despesas processuais à parte vencedora, lastreada inclusive por jurisprudência do STJ:

“(...)
No entanto, entendo que a decisão merece reforma, haja vista que, por se tratar de decorrência de lei, a condenação ao ressarcimento de custas independe de pedido expresso nesse sentido. Assim sendo, apesar das Agravantes não terem oportunamente opostos Embargos de Declaração contra a sentença, repise-se, sob a interpretação da condenação implícita, trataram de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, dentro do prazo legal, pelo que não vislumbro empecilhos para tanto. Ademais, este é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A condenação ao recolhimento das despesas processuais, além de configurar questão de ordem pública, representa mero corolário do julgamento da demanda, de modo que não há falar em reformatio in pejus pelo fato de ter sido determinado, em reexame necessário, o pagamento das referidas verbas. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no AREsp 1527491-RJ 2019/0178327-5, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1 - Primeira Turma, j. em 02/12/2019, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)
(...).”
(id. 171852192)

Como visto, o Acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, em relação à possibilidade de condenação ao ressarcimento das custas processuais, tendo em vista que tal obrigação decorre do fato objetivo da sucumbência no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independente de provocação expressa do Autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da própria lei processual civil, não ocorrendo a preclusão da matéria como alegado pelo Embargante.

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de omissão, contradição e nem de qualquer outro vício em relação a esta matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao provimento do Agravo de Instrumento que modificou a decisão na origem, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023